Tribunal: TJES
Processo: 0020010-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; CND/Certidão Negativa de Débito; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020010-04.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LORENZON e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA COM PENDÊNCIAS FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Na hipótese em que o nome do sócio ou administrador consta na Certidão de Dívida Ativa - CDA, é dele o ônus de provar a ausência dos requisitos necessários à atribuição da responsabilidade pessoal estabelecida no artigo 135 do CTN.

2
.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. Precedentes.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0020010-04.2017.8.08.0024

APELANTE
:
JOSÉ ELCIO LORENZON
E OUTROS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, consoante relatado cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que denegou a segurança concernente a expedição de Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa – CPDEN, aos impetrantes/recorrentes, sócios da empresa com débitos fiscais.

Em suma, sustentam os recorrentes que os débitos existentes são da pessoa jurídica da qual eram sócios – Belafix Indústria e Comércio LTDA; a CDA não fora fornecida pela SEFAZ, tampouco consta do processo administrativo que a originou.

Pois bem.

Como cediço,
a Administração Tributária
não
pode coagir o devedor tributário a adimplir seus débitos por meio de ações que impliquem no cerceamento da liberdade do exercício da atividade empresarial. E com mais razão ainda essa proibição é afirmada quando se trata de coagir o sócio da empresa que possui débitos para com o fisco.

Ora, o
Código Tributári
o
Nacional
, quando trata da responsabilidade tributária, em seus arts. 134
e
135, afirma que, somente nos casos de atos praticados com excesso de poder, ou infração de lei, contrato social ou estatuto é que terceiros, como é o caso dos sócios, poderão ser pessoalmente responsabilizados pelas obrigações do contribuinte principal, neste caso a empresa, quando esta estiver impossibilitada de cumprir a aludida obrigação.

Ademais, e
m razão da distinção existente entre a pessoa física e a pessoa jurídica, não é lícito ao Fisco Estadual negar a expedição de certidão negativa de débito em favor da pessoa física do sócio, pelo simples fato de a empresa se encontrar com restrições perante a Fazenda Pública, por tributos não recolhidos, sem que tenha sido apurada a responsabilidade pessoal daquele.

Contudo, no caso dos autos, observo que os recorrentes
não obtiveram êxito em instruir os autos com cópia da CDA discutida, em relação a qual afirmam que não constam seus nomes como responsáveis pelo débito tributário, sendo indevido, em razão da ausência de provas, o afastamento da presunção de legalidade e legitimidade que goza a CDA.

Lado outro, pela CDA nº 05810/2016, fl. 146/147 (pág. 291/293), constam os sócios recorrentes como co-devedores, de modo que incumbia aos mesmos anexar o contrato administrativo demonstrando que eventualmente não fora observado o contraditório e a ampla defesa apto a caracterizar a validade da CDA.

Salienta-se, n
a hipótese em que o nome do sócio ou administrador consta na Certidão de Dívida Ativa - CDA, é dele o ônus de provar a ausência dos requisitos necessários à atribuição da responsabilidade pessoal estabelecida no art. 135 do CTN.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS AVALIAÇÕES. SÚMULA Nº 284 DO STF. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA EMBARGANTE. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. LEGALIDADE DA TAXA SELIC.ENTENDIMENTO ADOTADO NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

[...]
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
(REsp 1.627.811/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2017)

4. É cediço nesta Corte, inclusive por entendimento adotado em sede de recurso especial repetitivo, julgado na sistemática do art. 543-C, do CPC (REsp n.º 879.844/MG e Resp n.º 1.111.175/SP, ambos julgados sob o rito do art. 543-C do CPC), que os débitos fiscais pagos em atraso, inclusive multa, são corrigidos pela Taxa Selic.

5. Não é possível conhecer da alegada ofensa ao princípio constitucional do não-confisco no que tange às multas aplicadas, uma vez que tal alegação se lastrei em princípio e dispositivos constitucionais de análise reservada ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário, de forma que não podem ser enfrentadas em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1135936/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Logo, d
iante da ausência de prova
mínima da ocorrência de vício na formação da CDA e,
sendo ônus do contribuinte
ilidir a presunção de certeza e liquidez do título,
coaduno com o entendimento do Juízo
a quo,
no sentido de que
deve

se primar
pela regularidade do pro
c
edimento fiscal.

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, para manter intacta a decisão recorrida.

Sem honorários, na forma do artigo 25, da Lei 12.016/09.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento